Tribunal: TJBA
Processo: 8055174-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055174-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOAO CIRILO DA SILVA NETO Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDISCUSSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL DE INCAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS N°S 2.082.395/SP E N° 2.098.629/SP (TEMA 1246) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por JOAO CIRILO DA SILVA NETO contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento a Recurso Especial fundado na alínea “a” e “c” do art. 105, III, da CF/1988, sob fundamento de incidência do Tema 1.246/STJ. O autor da ação originária pleiteia a concessão de auxílio-acidente, alegando incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. A pretensão foi indeferida nas instâncias ordinárias, com base em prova pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o Recurso Especial interposto com fundamento em suposta contrariedade ao art. 86 da Lei nº 8.213/91, quando a controvérsia envolve rediscussão de conclusão de instância ordinária quanto à inexistência de incapacidade laboral verificada por meio de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.246/STJ veda a admissibilidade de Recurso Especial interposto com o intuito de rediscutir as conclusões da instância de origem sobre a presença ou não de incapacidade laboral em demandas relativas a benefícios por incapacidade. O Recurso Especial manejado pelo agravante visa justamente à revaloração da prova pericial que fundamentou o indeferimento do benefício, situação que se enquadra na tese fixada no Tema 1.246/STJ. As teses firmadas sob a sistemática dos recursos repetitivos possuem efeito vinculante, impondo-se sua aplicação a casos com similitude fático-jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8055174-34.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante JOAO CIRILO DA SILVA NETO e, como agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça